Tribunal: TJSP
Processo: 1015802-97.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais em benefício previdenciário da parte autora com base em vários contratos (consignado e RMC), a qual nega, veementemente, a contratação – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos - Contestação com a assertiva de regularidade das contratações, com o depósito dos valores na conta-corrente da parte autora

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais em benefício previdenciário da parte autora com base em vários contratos (consignado e RMC), a qual nega, veementemente, a contratação – Pedido cumulado de repetição e indenização pelos danos morais sofridos - Contestação com a assertiva de regularidade das contratações, com o depósito dos valores na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada antecipadamente e improcedente em primeiro grau de jurisdição, porque a instituição financeira demonstrou, documentalmente, o vínculo contratual – Irresignação recursal da parte autora alegando ter ocorrido cerceamento de defesa com o julgamento da lide sem a produção da perícia grafotécnica sobre as assinaturas lançadas – CERCEAMENTO DE DEFESA – Ocorrência – Circunstância em que diante da impugnação das assinaturas físicas e digitais nos contratos, manifestada em réplica à contestação, era ônus da instituição financeira demonstrar a sua idoneidade, na forma do artigo 429, inciso II, do C.P.C. e TEMA 1061 do S.T.J. – Ponto controvertido que deve ser sanado com perícia grafotécnica e digital – Necessidade, ainda, da exibição dos extratos da conta-corrente da parte autora para confronto com os 'TED's' juntados com a contestação, para aferição de usufruto – Sentença anulada para a abertura da fase de instrução para essa providência – Apelação provida, com determinação.*